Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600022-62.2024.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:

Inteiro teor:
15/08/2024
Número: 0600022-62.2024.6.16.0018

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 26/06/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Extemporânea/Antecipada, Propaganda
Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Redes
Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação Eleitoral n.º 0600022-
62.2024.6.16.0018, com pedido de tutela inibitória, que julgou improcedente a pretensão deduzida
na representação, determinando o arquivamento do feito ( Representação ajuizada pelo por Partido
Liberal de Jaguariaíva/PR e José Sloboda, contra Alcione Lemos e Samuel Stalhschimdt, pre-
candidatos aos cargos de prefeito e vice-prefeito de Jaguariaíva/PR, em relação a propaganda
eleitoral antecipada veiculada no perfil da representada no facebook. Em síntese, a representante
argumenta que no post, objeto da representação, por meio de subterfúgios, realiza propaganda
antecipada ao dizer que: "Restaurante popular! Um dos nossos principais projetos para 2025 é a
implantação do restaurante popular, que será construído no distrito madeireiro, em anexo ao
postinho. Nossas equipes técnicas já estão trabalhando na elaboração do projeto de engenharia,
bem como nos cardápios. Queremos oferecer comida barata e de qualidade a todos, especialmente
aos mais de 1200 trabalhadores do distrito madeireiro. Cuidar das pessoas é o nosso
compromisso!"). RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO LIBERAL - JAGUARIAIVA - PR - MUNICIPAL
(RECORRENTE)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
JOSE SLOBODA (RECORRENTE)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
PARTIDO LIBERAL - PL (Comissão Provisória Municipal de
Jaguariaíva/PR) (RECORRENTE)
ERIC DUDIK ROGERIO (ADVOGADO)
HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ALCIONE LEMOS (RECORRIDO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
SAMUEL STALHSCHMIDT (RECORRIDO)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo

43935292
15/08/2024
08:25
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.685

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ELEITORAL 0600022-62.2024.6.16.0018 –
Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - JAGUARIAIVA - PR - MUNICIPAL
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR76880
RECORRENTE: JOSE SLOBODA
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR76880
RECORRENTE: PARTIDO LIBERAL - PL (Comissão Provisória Municipal de Jaguariaíva/PR)
ADVOGADO: ERIC DUDIK ROGERIO - OAB/PR66977
ADVOGADO: HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - OAB/PR76880
RECORRIDO: ALCIONE LEMOS
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
RECORRIDO: SAMUEL STALHSCHMIDT
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL EM REPRESENTAÇÃO.
PRELIMINARES. OFENSA A DIALETICIDADE. AFASTADA. ARGUIÇÃO
SOBRE A LEGITIMIDADE PASSIVA DO PRÉ- CANDIDATO A VICE-
PREFEITO NAS RAZÕES DE APELAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
AFASTAMENTO NA SENTENÇA. RECURSO NÃO CONHECIDO NESTE
TÓPICO DE INSURGÊNCIA. PROPAGANDA ELEITORAL ANTECIPADA
IRREGULAR. INOCORRÊNCIA. LEI Nº 9.504/1997, ART. 36-A.
DIVULGAÇÃO DE PLATAFORMAS E PROJETOS POLÍTICOS SEM
PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO E DE MAGIC WORDS. RECURSO
PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Inexiste violação ao princípio da dialeticidade recursal quando se constata
a correlação entre os fundamentos de fato e de direito apresentados na peça
recursal e as razões de decidir contidas na sentença. Afastamento da
Num. 43935292 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/08/2024 08:25:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081508251406900000042889140
Número do documento: 24081508251406900000042889140
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 14:31:11

preliminar. Precedente desta Corte.

2. Não tendo a sentença afastando a legitimidade passiva do recorrido, a
insurgência do recorrente sobre esse tópico não deve ser conhecida.

3. A fim de resguardar a isonomia e a igualdade de oportunidades entre os
candidatos, a propaganda eleitoral, inclusive na internet, somente é permitida
a partir de 15 de agosto do ano eleitoral. O artigo 36-A da Lei das Eleições
permite, porém, antes desse período, todo tipo de exposição ou promoção
pessoal, desde que não haja pedido explícito de voto.

4. A divulgação de plataforma e projetos políticos, quando desacompanhada
de pedido explícito de votos, não configura propaganda antecipada, nos
termos do art. 36-A da Lei das Eleições.

5. Recurso eleitoral parcialmente conhecido e desprovido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu parcialmente do recurso, e, no mérito, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 14/08/2024

RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo DIRETÓRIO MUNICIPAL DO
PARTIDO LIBERAL EM JAGUARIAÍVA-PR em face da sentença proferida pelo Juízo da
18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva-PR, por meio da qual julgou improcedente a
Representação Eleitoral proposta em face de Alcione Lemos e Samuel Stalhschimidt,
pré-candidatos aos cargos de prefeita e vice-prefeito naquela localidade, diante de
suposta prática de propaganda eleitoral antecipada, consubstanciada na publicação de
conteúdo eleitoral em sua rede social oficial, em afronta aos artigos 36 e 36-A da Lei nº
9.504/97.

Na origem, a Representação Eleitoral foi proposta pelo órgão municipal
partidário, sob a alegação de que mensagens divulgadas pelos representados no
Facebook configurariam propaganda eleitoral antecipada ao pleito vindouro de 2024,
diante da temática eleitoral. Requereu, na oportunidade, a concessão de tutela de
urgência, para o fim de que fossem removidos os conteúdos da referida rede social e
proibida sua propagação por outros meios ou mídias sociais de comunicação (ID
43895868).

O Juízo de origem indeferiu o pedido liminar (ID 43895876), por ausência de
probabilidade do direito alegado, e, no mérito, julgou improcedente a representação (ID
Num. 43935292 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/08/2024 08:25:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081508251406900000042889140
Número do documento: 24081508251406900000042889140
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 14:31:11

43895895), pela inexistência de elementos identificadores de propaganda eleitoral
extemporânea.

Em face da sentença, foi interposto o presente recurso eleitoral (ID
43895900), afirmando o recorrente, preliminarmente, que o pré-candidato a vice-prefeito é
legítimo para figurar no polo passivo, uma vez que é beneficiado pelo conteúdo publicado
pela pré-candidata ao cargo de prefeita. No mérito, aduz, em síntese, que: a) da análise
da postagem verifica-se a clara promessa de campanha e o pedido implícito de votos,
pela situação criada em se pressupõe que a pré-candidata estará à frente da prefeitura
em 2025; b) que a promessa de novo espaço público compromete a paridade de armas
em relação aos demais pré-candidatos; e c) a postagem de vídeo realizada no Facebook
configuraria a prática de propaganda eleitoral antecipada em favor dos pré-candidatos ao
cargo de prefeita e vice-prefeito no município de Jaguariaíva. Ao final, requer o
provimento do recurso, reconhecendo-se a existência de propaganda eleitoral
extemporânea, com a condenação dos recorridos ao pagamento de multa.

Contrarrazões apresentadas pelos recorridos (ID 43895904), reafirmando que
não houve pedido explícito ou implícito de voto e aduzindo, essencialmente: a) a ausência
de conteúdo no link indicado no Facebook, cuja URL se encontra indisponível; b) que
inexiste qualquer controvérsia ou mesmo interesse recursal acerca de eventual
ilegitimidade passiva do recorrido SAMUEL STALHSCHMIDT; c) a ausência de
impugnação dos fundamentos da sentença, posto que o recurso interposto é mera
repetição de argumentos já rejeitados pelo juízo a quo; d) inovação recursal ao alegar
comprometimento à paridade de armas, fundamento não deduzido na inicial; e) o art. 36-
A da Lei nº 9.504/97 permite a exposição de pré-candidatura, desde que não haja pedido
explícito de voto; f) os recorridos apenas delinearam sua plataforma de campanha, o que
seria perfeitamente possível aos demais pré-candidatos o fazerem; e g) não houve
violação ao princípio de igualdade de chances entre os competidores, uma vez estes
poderiam indicar suas prioridades de gestão e os projetos e programas que pretendem
implementar.

A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer (ID 43911621),
opinando pelo desprovimento do recurso eleitoral interposto, para o fim de manter hígida
a sentença proferida pelo Juízo da 18ª ZE de Jaguariaíva, diante da ausência de
propaganda eleitoral antecipada e pedido explícito de voto.

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

I. PRELIMINARES

I.i. Ofensa à dialeticidade:
Num. 43935292 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/08/2024 08:25:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081508251406900000042889140
Número do documento: 24081508251406900000042889140
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 14:31:11

Em contrarrazões, os recorridos postularam o não conhecimento do presente
recurso, sob o fundamento de que a motivação da sentença não foi especificamente
combatida, a teor do que determina a súmula 26 do TSE, com o seguinte teor: “é
inadmissível o recurso que deixa de impugnar especificamente fundamento da decisão
recorrida que é, por si só, suficiente para a manutenção desta”.

Assim, defenderam que no recurso eleitoral interposto há simples repetição
de argumentos já rejeitados, sem a devida demonstração de error in judicando o que
implicaria na ausência de interesse recursal.

No entanto, com a devida vênia, não é o que vislumbro.

Com efeito, o princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus
de evidenciar os motivos de fato e de direito capazes de rebater todos os fundamentos do
decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios
fundamentos (TSE AgR-AI nº 231-75/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 2.8.2016 - grifei).

A jurisprudência desta Corte caminha no sentido de que “inexiste violação ao
princípio da dialeticidade recursal quando se constata a correlação entre os fundamentos
de fato e de direito apresentados na peça recursal e as razões de decidir contidas na
sentença”. (AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL nº060049737, Acórdão,
Des. Jose Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 10/02/2023).

Na espécie, conquanto a peça recursal repise, em grande parte, as teses
aduzidas na petição inicial, vê-se que o recorrente insurge-se contra o fundamento da
sentença de que a veiculação da imagem do pré-candidato falando a respeito de ações
que pretende desenvolver em postagem em rede social, sem pedido explícito de voto,
não configura propaganda eleitoral antecipada, consignando os motivos de fato e de
direito que, sob sua perspectiva, são necessários a infirmar os fundamentos da decisão
que pretende ver revisada, não havendo ofensa à súmula 26 do TSE, razão pela qual o
recurso comporta conhecimento.

Dessa forma, afasta-se a preliminar.

I.ii. Legitimidade passiva do recorrido SAMUEL STALHSCHMIDT:

O recorrente alega que, em que pese a ausência de manifestação por parte
do pretenso concorrente ao cargo de vice-prefeito, ele deve figurar no polo passivo da
presente demanda, pois inteiramente beneficiado pelo conteúdo impróprio indicado pela
primeira recorrida.

Em que pese o argumento do recorrente, observa-se que não houve qualquer
alegação em sentido contrário por parte dos recorridos e na sentença não se afastou a
legitimidade do vice-prefeito, inexistindo controvérsia a respeito da legitimidade passiva
do segundo representado

Dessa forma, considerando que o recorrido Samuel Stalhschimidt é pré-
candidato ao cargo de vice-prefeito na chapa de Alcione Lemos, a quem se imputa os
Num. 43935292 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/08/2024 08:25:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081508251406900000042889140
Número do documento: 24081508251406900000042889140
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 14:31:11

fatos descritos na inicial, evidenciada está sua legitimidade para figurar no polo passivo
da demanda. Destaque-se que não houve qualquer alegação em sentido contrário por
parte dos recorridos ou na sentença, inexistindo controvérsia a respeito, razão pela qual o
recurso não deve ser conhecido neste tópico.

Em conclusão, presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve
ser parcialmente conhecido.

II. MÉRITO:

Como relatado, trata-se de Recurso Eleitoral interposto pelo Diretório
Municipal do Partido Liberal em Jaguariaíva-PR em face da sentença proferida pelo Juízo
da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva-PR, por meio da qual julgou improcedente a
Representação Eleitoral proposta em face de Alcione Lemos e Samuel Stalhschimidt, pré-
candidatos aos cargos de prefeita e vice-prefeito naquela localidade, diante de suposta
prática de propaganda eleitoral antecipada, consubstanciada na publicação de conteúdo
eleitoral na rede social Facebook.

O recorrente alega que houve o pedido implícito de votos pelos recorridos e,
consequentemente, a configuração da propaganda extemporânea, em razão da
divulgação de vídeo no qual expõem projetos e plataformas políticas para o ano de 2025,
pressupondo que serão reeleitos e em afronta à paridade de armas entre os pré-
candidatos.

O recurso não merece provimento.

No mérito, a controvérsia cinge-se a avaliar se o conteúdo da publicação
realizada pelos recorridos em rede social configura a prática de propaganda eleitoral
antecipada.

Na espécie, a suposta propaganda eleitoral antecipada teria ocorrido com a
veiculação de publicação da primeira recorrida em seu Facebook, a qual estaria acessível
p
e
l
o

s e g u i n t e

l
i
n
k

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/SHARE/V/NXCIN9GWCJJ2KLCT/?MIBEXTID=QI2OM
G, cujo conteúdo não está disponível. Em sede recursal informou o link correto:
https://www.facebook.com/share/v/nxciN9GWcjj2kLcT/?mibextid=qi2Omg.

O Juízo de origem indeferiu de plano a concessão de liminar para remoção
da propaganda da mencionada rede social, por não vislumbrar probabilidade do direito
alegado (ID 43895876).

No que interessa, a sentença restou assim fundamentada (ID 43895895):

“(...)

O presente feito diz respeito à apuração de eventual propaganda eleitoral
extemporânea havida em postagem divulgada no perfil pessoal da rede social
Facebook da pré-candidata.
Num. 43935292 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/08/2024 08:25:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081508251406900000042889140
Número do documento: 24081508251406900000042889140
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 14:31:11

Dispõe a lei eleitoral (Lei nº 9.504/1997):

(...)"

Portanto, privilegiando a liberdade de expressão, durante a pré-campanha
permite-se a divulgação de pretensa candidatura, a exaltação de qualidades pessoais e a
exposição de projetos políticos, desde que a manifestação não envolva pedido explícito
de votos, sob pena de configurar propaganda eleitoral antecipada.

No caso em apreço, consoante já ventilado na decisão judicial anterior, a
veiculação da imagem do pré-candidato falando a respeito de ações que pretende
desenvolver em postagem em rede social, sem pedido explícito de voto, não configura
propaganda eleitoral antecipada.

Essa é a situação fática ocorrida nos autos.

Deste modo, dos elementos ora valorados, tem-se que a exposição da
divulgação da pré-candidatura com a exposição da imagem com propostas que
pretendem desenvolver, por mais que possa ter causado repercussão entre simpatizantes
e eleitores, não constitui propaganda eleitoral antecipada, nos termos do artigo 36-A da
Lei nº 9.504/97.

Cito, nesta linha de entendimento, a jurisprudência deste Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná:

"(...)

Como bem enalteceu o ilustre representante do Ministério Público Eleitoral,
“a divulgação de uma ação política que pretende desenvolver, sem
pedido explícito de voto, não configura propaganda eleitoral antecipada,
fazendo parte do ‘jogo democrático’” – ID 122401804.

Nesse sentido o ilustre Ministro Luiz Fux, no julgado do REsp nº 51-24/MG,
em PSESS de 18/10/2016, consignou em seu voto que “a Justiça Eleitoral, se
reprimir a implementação de métodos alternativos de divulgação de propostas
e plataformas políticas (com excessiva restrição ao uso das mídias sociais),
contribuirá negativamente para o esvaziamento integral do período
democrático de debates (para alguns, denominado de pré-campanha),
instituído pela Lei n° 13.165/2015, na medida em que aniquilará, sem
qualquer lastro constitucional ou legal, a interação que deve ocorrer entre os
pretensos candidatos e os cidadãos, de ordem a produzir odioso chilling
effect nos pretensos candidatos, tamanho o receio de verem suas mensagens
e postagens qualificadas como propaganda extemporânea'.

Veja-se, ainda, que o art. 36-A da Lei 9.504/1997 prevê situações que,
expressamente, não constituem propaganda eleitoral antecipada. De todo
modo, é evidente que se trata de rol exemplificativo, pois não haveria como o
legislador prever todas as situações que não configuram propaganda eleitoral
Num. 43935292 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/08/2024 08:25:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081508251406900000042889140
Número do documento: 24081508251406900000042889140
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 14:31:11

antecipada.

Ainda, ao menos um requisito expresso do art. 36-A da Lei 9.504/1997 é
exigido para que se caracterize a propaganda eleitoral antecipada, qual seja,
o pedido explícito de voto. Mesmo que se estenda esse requisito para as
ditas "palavras mágicas" a que faz referência a jurisprudência do TSE (Ex.:
REspEl: 060035225), não é o que se verifica no presente caso.

Com essas considerações, diante da inexistência de elementos
identificadores de propaganda eleitoral extemporânea, de rigor a
improcedência do pedido.

ANTE O EXPOSTO, julgo improcedente a pretensão deduzida nesta
representação, determinando o arquivamento do presente feito.”

Sobre o tema, a fim de resguardar a isonomia e a igualdade de oportunidades
entre os candidatos, a propaganda eleitoral, inclusive na internet, somente é permitida a
partir de 15 de agosto do ano eleitoral, nos termos do artigo 36 da Lei das Eleições,
estando expressamente prevista em seu § 3º a aplicação de multa, no importe de R$
5.000,00 a R$ 25.000,00, nos casos de realização de propaganda eleitoral antes do
referido prazo legal.

Com a edição da Lei nº 13.165/2015, denominada minirreforma política,
houve a redução do período de campanha eleitoral e, deste modo, passou-se a abrandar
o rigor com a realização da chamada propaganda eleitoral antecipada, permitindo-se de
modo expresso a realização de determinadas condutas que, outrora, seriam consideradas
ilícitas.

Ocorre que a configuração da propaganda eleitoral antecipada é
substancialmente mitigada pelo artigo 36-A da Lei das Eleições, que, grosso modo,
permite todo tipo de exposição ou promoção pessoal, desde que não haja pedido explícito
de voto. Confira-se:

Art. 36-A. Não configuram propaganda eleitoral antecipada, desde que não
envolvam pedido explícito de voto, a menção à pretensa candidatura, a
exaltação das qualidades pessoais dos pré-candidatos e os seguintes atos,
que poderão ter cobertura dos meios de comunicação social, inclusive via
Internet:

I – a participação de filiados a partidos políticos ou de pré-candidatos em
entrevistas, programas, encontros ou debates no rádio, na televisão e na
Internet, inclusive com a exposição de plataformas e projetos políticos,
observado pelas emissoras de rádio e de televisão o dever de conferir
tratamento isonômico;

II – a realização de encontros, seminários ou congressos, em ambiente
fechado e a expensas dos partidos políticos, para tratar da organização dos
processos eleitorais, discussão de políticas públicas, planos de governo ou
Num. 43935292 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/08/2024 08:25:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081508251406900000042889140
Número do documento: 24081508251406900000042889140
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 14:31:11

alianças partidárias visando às eleições, podendo tais atividades ser
divulgadas pelos instrumentos de comunicação intrapartidária;

III – a realização de prévias partidárias e a respectiva distribuição de material
informativo, a divulgação dos nomes dos filiados que participarão da disputa e
a realização de debates entre os pré-candidatos;

IV – a divulgação de atos de parlamentares e debates legislativos, desde que
não se faça pedido de votos;

V – a divulgação de posicionamento pessoal sobre questões políticas,
inclusive nas redes sociais;

VI – a realização, a expensas de partido político, de reuniões de iniciativa da
sociedade civil, de veículo ou meio de comunicação ou do próprio partido, em
qualquer localidade, para divulgar ideias, objetivos e propostas partidárias;

VII – campanha de arrecadação prévia de recursos na modalidade prevista
no inciso IV do § 4º do art. 23 desta lei.

§ 1º É vedada a transmissão ao vivo por emissoras de rádio e de televisão
das prévias partidárias, sem prejuízo da cobertura dos meios de comunicação
social.

§ 2º Nas hipóteses dos incisos I a VI do caput, são permitidos o pedido de
apoio político e a divulgação da pré-candidatura, das ações políticas
desenvolvidas e das que se pretende desenvolver.

§ 3º O disposto no § 2º não se aplica aos profissionais de comunicação social
no exercício da profissão.

Quanto à expressão “pedido explícito de votos”, à luz do contexto normativo
do citado artigo 36-A da Lei nº 9.504/1997, destaca-se a lição de Rodrigo López Zilio
(2018, p. 383):

“(...) O debate sobre o limite de conteúdo dos atos de pré-campanha abarca a
exata compreensão do que consiste um pedido explícito de voto. Com efeito,
pedido explícito é o realizado de forma direta, sem subterfúgios ou
circunlóquios. No entanto, esse pedido explícito pode ser concretizado de
forma textual (“preciso do seu voto”, “quero seu voto”) ou mesmo de forma
não textual. O pedido textual, em síntese, sempre emprega a palavra “voto”
ou uma expressão de igual equivalência (v.g., sufrágio). De outra parte,
embora não adote formalmente a palavra voto, o pedido não textual emprega
um conjunto de frases, expressões (ex. slogan de campanha anterior),
símbolos, números e outros elementos de referência que guardam pertinência
direta com o ato de votar.”

Num. 43935292 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/08/2024 08:25:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081508251406900000042889140
Número do documento: 24081508251406900000042889140
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 14:31:11

O Tribunal Superior Eleitoral possui entendimento no sentido de que para a
configuração da propaganda eleitoral extemporânea deve haver “de um lado, a existência
de pedido explícito de votos ou, de outro, quando ausente esse elemento, manifestação
de cunho eleitoral mediante uso de formas que são proscritas no período de campanha
ou afronta à paridade de arma” (Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral
nº060002942, Acórdão, Min. Benedito Gonçalves, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 06/11/2023).

Ainda, em recente julgado do TSE (AgR-AI n. 9-24/SP), reforçou-se o
entendimento de que “propaganda eleitoral antecipada não se configura somente quando
veiculada a mensagem vote em mim. Caracteriza-se também em hipóteses nas quais se
identifiquem elementos que traduzam o pedido explícito de votos” (Agravo de Instrumento
nº 060278062, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação:
DJE - Diário de justiça eletrônico, Tomo 53, Data 18/03/2020)”.

Nesta esteira, implica esclarecer que o TSE possui o entendimento no sentido
de que “À luz da jurisprudência deste Tribunal Superior, o pedido explícito de votos pode
ser aferido por meio da utilização de "palavras mágicas". (Agravo Regimental No Agravo
Em Recurso Especial Eleitoral 060071858/RO, Relator(a) Min. Raul Araújo Filho, data
01/12/2023). E, ainda, que “A título demonstrativo, já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral
que "o uso de 'palavras mágicas', consubstanciadas em expressões tais como 'venha
fazer parte dessa corrente do bem' e 'venha ser um elo dessa corrente do bem', é
suficiente para configurar a propaganda eleitoral antecipada [...]" (Agravo Regimental No
Recurso Especial Eleitoral 060010778/RR, Relator(a) Min. Benedito Gonçalves, data
19/10/2023).

Deste modo, deve-se inferir, em cada caso, se houve o “pedido explícito de
votos”, bem como o inequívoco contexto de intenção de captar voto, de antecipar a
campanha eleitoral, de maneira a atingir a igualdade de chances entre os candidatos,
pelo extravasamento da manifestação da liberdade de expressão.

No caso, denota-se do vídeo disponível para acesso em
https://www.facebook.com/share/v/nxciN9GWcjj2kLcT/?mibextid=qi2Omg - informado
corretamente em sede recursal -, bem como do ID 43895874, o seguinte conteúdo:

“O primeiro restaurante popular de Jaguariaíva. Estamos aqui, no Distrito
Madeireiro, onde será realidade: nós teremos aqui o nosso restaurante
popular, com preço baixo para atender aproximadamente 1.200 (mil e
duzentos) trabalhadores com comida de qualidade e baixo custo. Estou com
a nossa equipe aqui, agora, para fazer os projetos e ver os encaminhamentos
necessários, aí, para que esta se torne uma realidade do nosso Município,
que é a Jaguariaíva que queremos, a Jaguariaíva que todos nós merecemos
– o melhor para todos nós.”

Ademais, do vídeo do lançamento da pré-candidatura dos recorridos,
constante do ID 43895873, extrai-se o seguinte conteúdo:

RECORRIDO SAMUEL STALHCHMIDT: 00’ 24’ “Espero muito que a
Num. 43935292 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/08/2024 08:25:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081508251406900000042889140
Número do documento: 24081508251406900000042889140
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 14:31:11

oposição continue com as mesmas estratégias, de tentar denegrir a sua e a
minha imagem, prefeita. Pois a população de Jaguariaíva não é boba e com
certeza vai levar ao descrédito, mais uma vez, esse que não têm capacidade
de propor nada de novo para a cidade – e só lhes resta falar mal de seus
adversários. Pois se aqui estamos em memória do Baroni e pelo bem de
Jaguariaíva.”

RECORRIDA ALCIONE LEMOS: 00min47’ “Avançamos muito. Mas temos ainda
muito a fazer. E fazer com a alma, que é o que inspira nossas ações. Para
trabalharmos por todas as pessoas. Trabalhar, trabalhar somando e unindo em
favor do bem comum. (...) Pulso firme e trabalho forte! E viva Jaguariaíva!”

Na espécie, a conduta em análise amolda-se perfeitamente à hipótese
permissiva do inciso IV do artigo 36 da LE, na medida em que o texto veiculado revela tão
somente os projetos de governo dos representados, ora recorrentes.

Esta Corte decidiu recentemente que a exposição de programas de governo
não configura propaganda extemporânea:

ELEIÇÕES 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
ANTECIPADA. VEICULAÇÃO EM PERFIL PESSOAL DO INSTAGRAM.
MENÇÃO À PRÉ-CANDIDATURA E EXPOSIÇÃO DE PLATAFORMA
PESSOAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTOS, AINDA QUE
POR INFERÊNCIA. PROPAGANDA IRREGULAR NÃO CONFIGURADA.
RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Não se configura propaganda eleitoral antecipada a mera menção à pré-
candidatura em rede social e a exposição de plataformas políticas, quando do
teor das mensagens não se extrai o pedido explícito de votos, ainda que por
inferência.

2. Recurso conhecido e não provido.

(TRE-PR - REPRESENTACAO nº060000719, Acórdão, Des. Jose Rodrigo
Sade, Publicação: DJE - DJE, 20/06/2024)

Esse também é o entendimento do TSE:

ELEIÇÕES 2020. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO
ESPECIAL. DETENTOR DE MANDATO ELETIVO COMO APOIADOR DE
EVENTO. AUSÊNCIA DE PEDIDO EXPLÍCITO DE VOTO. PROPAGANDA
ELEITORAL ANTECIPADA NÃO CONFIGURADA. LICITUDE. SÚMULA Nº
30 DO TSE. DESPROVIMENTO.

1. Os argumentos apresentados pelo Agravante não conduzem à reforma da
decisão.
Num. 43935292 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/08/2024 08:25:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081508251406900000042889140
Número do documento: 24081508251406900000042889140
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 14:31:11

2. As hipóteses de propaganda eleitoral antecipada ficaram substancialmente
mitigadas, diante da vedação legal restrita aos casos em que haja pedido
explícito de votos. Não há óbice legislativo à menção a pré-candidatura,
exposição de qualidades pessoais e até mesmo alusão a plataforma e
projetos políticos.

3. No caso, folheto promocional do evento "Rainha do Carnaval 2020",
ocorrido no dia 22 de fevereiro e patrocinado pela Prefeitura Municipal de
Amapá, em que constam os nomes do prefeito, sua esposa e uma vereadora
constitui fato atípico sob o prisma da legislação eleitoral, não havendo
vinculação ao pleito, pedido explícito de voto ou a utilização de quaisquer das
ditas "palavras mágicas".4. Agravo Regimental desprovido.

(Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial Eleitoral nº060000142,
Acórdão, Min. Alexandre de Moraes, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 14/09/2021 - Grifamos)

Ao pré-candidato é permitida a divulgação de seus planos de governo,
conforme já decidiu o TSE ao assentar que “com o advento da Lei 13.165/2015 e a
consequente alteração sucedida no âmbito do art. 36-A da Lei das Eleições, bem como
até mesmo já considerando a evolução jurisprudencial do tema, a configuração da
infração ao art. 36 da Lei 9.504/97, em face de fatos relacionados à propaganda tida por
implícita, ficou substancialmente mitigada, ante a vedação apenas ao pedido explícito de
votos e com permissão da menção à pré-candidatura, exposição de qualidades pessoais
e até mesmo alusão a plataforma e projetos políticos (art. 36-A, I)." (AgR-REspe nº 85-
18/SP, Rel. Min. Admar Gonzaga, julgado em 3.8.2017 -Grifamos)

Além disso, denota-se dos vídeos colacionados aos autos que, como bem
pontuou a PRE, “nenhuma parte do discurso pode ser entendida como pedido explícito de
votos, uma vez que trata-se de mera divulgação de uma ação que pretende desenvolver
na hipótese de ser eleita.”, inexistindo afronta à paridade de armas.

Dessa forma, tem-se que não há qualquer pedido explícito de votos,
tampouco é possível perceber a existência das chamadas “palavras mágicas” ou mesmo
ofensa à paridade de armas, de modo que não há ilegalidade a ser corrigida.

Portanto, tendo em vista a não configuração de propaganda eleitoral
extemporânea, mister a manutenção da sentença, tal como proferida.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER PARCIALMENTE e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ELEITORAL interposto pelo DIRETÓRIO
MUNICIPAL DO PARTIDO LIBERAL EM JAGUARIAÍVA-PR, a fim de manter hígida a
sentença proferida pelo Juízo da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva-PR que julgou
improcedente a representação.
Num. 43935292 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/08/2024 08:25:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081508251406900000042889140
Número do documento: 24081508251406900000042889140
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 14:31:11

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO ELEITORAL (11548) Nº 0600022-
62.2024.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME
FREDERICO HERNANDES DENZ - RECORRENTES: PARTIDO LIBERAL - JAGUARIAIVA - PR
- MUNICIPAL, JOSE SLOBODA, PARTIDO LIBERAL - PL (COMISSÃO PROVISÓRIA
MUNICIPAL DE JAGUARIAÍVA/PR) - Advogados dos RECORRENTES: ERIC DUDIK ROGERIO
- PR66977, HOMERO SAMPAIO BAITALA DE OLIVEIRA - PR76880 - RECORRIDOS: ALCIONE
LEMOS, SAMUEL STALHSCHMIDT - Advogados dos RECORRIDOS: MATEUS CAVALHEIRO
QUINALHA - PR114565, CAROLINA PADILHA RITZMANN - PR81441-A, CASSIO PRUDENTE
VIEIRA LEITE - PR58425-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu parcialmente do recurso, e, no mérito, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 14.08.2024

Num. 43935292 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 15/08/2024 08:25:14
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24081508251406900000042889140
Número do documento: 24081508251406900000042889140
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 15/08/2024 14:31:11